Tribunal: TJBA
Processo: 0517484-02.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0517484-02.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: FABIANO RIBEIRO ORNELAS e outros (3)

Advogado(s)
:
AUGUSTO SAVIO DE CERQUEIRA ALBERGARIA BARRETO, DOUGLAS WILLIAM CAMPOS DOS SANTOS registrado(a) civilmente como DOUGLAS WILLIAM CAMPOS DOS SANTOS

APELADO: LISIEUX INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e outros (3)

Advogado(s)
:
DOUGLAS WILLIAM CAMPOS DOS SANTOS registrado(a) civilmente como DOUGLAS WILLIAM CAMPOS DOS SANTOS, AUGUSTO SAVIO DE CERQUEIRA ALBERGARIA BARRETO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
IMPOSSIBILIDADE.
PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por TECNISA ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA e LISIEUX INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA contra acórdão que acolheu embargos de declaração anteriormente interpostos pelos autores, para reconhecer omissão quanto à restituição de valor decorrente de acordo homologado e determinar o pagamento da quantia de R$ 15.164,44, com correção monetária e juros legais.

2. As embargantes alegam omissão e contradição na decisão, por não ter sido considerada a validade contratual da quantia discutida, pretendendo o prequestionamento dos artigos 141, 489, §1º, IV e VI, 492 e 1.022 do CPC e 884 do Código Civil.

3. Embargados apresentaram contrarrazões.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há
uma
quest
ão
em discussão: saber se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao determinar a restituição do valor recebido indevidamente, à luz do acordo homologado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Os embargos de declaração têm hipóteses de cabimento restritas aos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não sendo meio próprio para rediscussão de matéria decidida.

6. A contradição que autoriza a oposição de embargos deve ser interna à decisão, não sendo caracterizada por divergência entre o julgado e o entendimento das partes, da lei ou das provas.

7. O acórdão embargado enfrentou expressamente os fundamentos relativos à validade do acordo entre as partes, destacando que a restituição foi determinada justamente com base nessa validade, diante do não cumprimento de cláusula que previa desconto em favor dos compradores.

8. A existência de cláusula contratual que previa o desconto, não observado pelas embargantes, fundamenta a aplicação do art. 884 do Código Civil (enriquecimento sem causa), inexistindo omissão ou contradição no julgado.

9. É cabível a modificação do resultado do julgamento via embargos declaratórios quando a eliminação da omissão ou contradição conduz necessariamente a tal modificação, o que ocorreu no caso.

10. A alegação de que a decisão teria criado obrigação patrimonial autônoma não se sustenta, pois decorre logicamente da omissão suprida.

11. O reconhecimento da perda superveniente do objeto da ação principal não impede o exame da obrigação de restituição decorrente do acordo celebrado e homologado judicialmente.

12. A pretensão recursal revela inconformismo com o conteúdo do julgado, sem demonstração de vício autorizador dos embargos, sendo incabível o prequestionamento nas hipóteses em que ausente omissão, obscuridade ou contradição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
n
a
A
pelação

nº
0517484-02.2013.8.05.0001

em que figura
m
como embargante
s

TECNISA ENGENHARIA E COMERCIO LTDA e LISIEUX INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

e embargad
os

FABIANO RIBEIRO ORNELAS e GIOVANNA DA SILVA NAVARRO ORNELAS
,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível, à unanimidade de votos,
em
rejeitar
os embargos de declaração
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, .